Tribunal: STF
Processo: ARE 782417
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS.



    1. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta.



    2. Nulidade do julgamento. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.